Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806615-98.2022.8.14.0401

APELANTE: ADELMO DOS SANTOS LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSORÇÃO DO USO PELA FALSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 297 e 304 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo uso de documento falso; (ii) estabelecer se o crime de uso do documento falso deve ser absorvido pelo de falsificação, por configurar exaurimento da falsidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do termo de apreensão da carteira de identidade falsa, contendo a fotografia do réu e nome de terceiro, encontrada em sua posse, sendo dispensável a perícia diante da suficiência das demais provas.

4. A autoria dos crimes é evidenciada pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e flagrante, os quais relataram que o réu apresentou o documento falso durante a diligência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) consuma-se com a simples apresentação do documento, mesmo sem exigência ou dano efetivo, bastando a ciência da falsidade.

6. Contudo, quando a falsificação e o uso do documento são praticados pelo mesmo agente, o uso configura exaurimento do crime de falsificação, devendo ser absorvido, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Diante disso, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), mantendo-se a condenação apenas pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), com redimensionamento da pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de documento falso à autoridade policial, mesmo sem exigência, consuma o crime do art. 304 do CP. 2. A falsificação de documento público e seu uso pelo mesmo agente configuram crime único, sendo o uso ato de exaurimento da falsidade. 3. A prova testemunhal policial, corroborada por confissão judicial, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de falsificação de documento público.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297 e 304; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.872/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 3.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.3.2018; STJ, HC n. 371.623/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8.8.2017; TJMG, ApCrim n. 0050901-49.2021.8.13.0114, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 5.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adelmo dos Santos Lacerda apela de sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP (ID 11132498).

O apelante pugna pela absolvição em virtude da atipicidade da conduta bem como diante da insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e com base no princípio
in dubio pro reo,
apontando, ainda, a alegação de ausência da perícia para atestar a autenticidade do documento. Em caráter subsidiário, pugna pela absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de falsificação, com o redimensionamento da pena (ID 15824406)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15824409), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17933192).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição quanto à prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso.

Ao contrário dos argumentos da defesa, existem nos autos provas substantivas da materialidade, consubstanciada no termo de apreensão da carteira de identidade nº 4142774, expedida pela PCPA, em 10/10/2016, em nome de Romulo Augusto Santiago Mandredi, com fotografia do apelante (ID 11132425 - Pág. 17), encontrada em sua posse.

Além disso, há depoimento dos policiais e a confissão judicial do acusado que serviram para demonstrar, de forma segura, a materialidade dos delitos, “sendo desnecessária a produção da prova pericial. De fato, no que tange ao delito em questão, a perícia pode ser dispensada quando a materialidade do crime puder ser atestada por outros meios de prova” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.872/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Por sua vez, a autoria dos crimes restou demonstrada pelo relato dos policiais que flagrantearam o recorrente, bem como pela própria confissão judicial, conforme transcrito a seguir:

A testemunha DENILSON WANDER DO CARMO LOUREIRO
relatou em juízo:

Que no dia do fato receberam a informação da placa de um carro que estava circulando no Bairro do Tapanã e redondezas, onde um grupo de criminosos estariam, supostamente, realizando o levantamento de instituições financeiras, joalherias para a prática de delitos. No momento em que a guarnição localizou o veículo, fizeram a abordagem, e dentro do referido carro haviam 3 pessoas: WANDERSON RAFAEL DA SILVA PALHETA (que se identificou como motorista de aplicativo), THIELSON CORREA DA SILVA (foragido do sistema penitenciário)
e o réu que apresentou a Carteira de Identidade em nome de outra pessoa, no entanto veio a ser identificado, em sede policial, como ADELMO DOS SANTOS LACERDA, também evadido do sistema penitenciário paraense, motivo pelo qual fora apresentado e autuado em flagrante delito.
Em seguida, a testemunha informou que não conhecia ADELMO DOS SANTOS de outras diligências e que quando feita a abordagem do carro, não fora encontrado armas ou qualquer outro objeto que pudesse ser usado para cometer mediantes crimes (ID 11132494 - Págs. 3/4).

A testemunha VALBER SILVA DOS SANTOS
relatou em juízo:

Que fez parte da diligência do fato apurado e que reconhece o réu. Ademais, relatou que no dia 19/04/2022 receberam a informação de que um grupo de criminosos estariam, supostamente, realizando o levantamento de instituições financeiras, joalherias para a prática de delitos e atentados contra Agentes de Segurança Pública pelas redondezas do Bairro do Tapanã e Benguí. Após localizarem o veículo ONIX VERMELHO, PLACA OTY-2185, a guarnição conseguiu realizar a abordagem do veículo, sendo que no interior do veículo estavam: WANDERSON RAFAEL DA SILVA PALHETA (motorista de aplicativo), THIELSON CORREA DA SILVA (foragido do sistema penitenciário
) e o réu que apresentou a Carteira de Identidade em nome de outra pessoa, no entanto veio a ser identificado, em sede policial, como ADELMO DOS SANTOS LACERDA, também evadido do sistema penitenciário paraense, motivo pelo qual fora apresentado e autuado em flagrante delito
(ID 11132494 - Pág. 4).

O réu - ADELMO DOS SANTOS LACERDA
, em interrogatório judicial confessou:

O réu confessou que no dia dos fatos, no momento em que fora abordado pelos Policias disse à eles que o documento que estava portando era falso, e que se apresentou pelo seu verdadeiro nome. Em relação ao uso de documento falso, o réu respondeu que estava trabalhando na empresa “Aerosono” como pedreiro, e que como estava foragido, comprou uma identidade falsa para apresentar o referido documento na empresa. Posteriormente, sendo indagado em relação ao que estava fazendo, no dia dos fatos, no carro Onix vermelho, PLACA OTY-2185, este respondeu que estava juntamente com Thielson no Uber, que Thielson iria para o comércio buscar uma moto e o réu seguiria no Uber para sua casa, no Curuçambá (ID 11132494 - Pág. 5
)

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros” (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 6.3.2018).

Portanto, havendo provas de que o acusado fez uso do documento falso ao resta configurada a conduta do art. 304 do CP, pois. conforme jurisprudência pátria, “a apresentação de documento falso (cédula de identidade) à autoridade policial, ainda que para a finalidade de ocultar a condição de foragido, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0050901-49.2021.8.13.0114
, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos , 4ª Câmara Criminal, j. 05.05.2023), sendo certo que, “o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0096377-81.2016.8.13.0245
, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 1.2.2023).

No mais, “o crime descrito no art. 304 do CP consuma-se com a apresentação do documento falso, sendo irrelevante se a exibição ocorreu mediante exigência do policial ou por iniciativa do próprio agente (STJ,
RHC n. 95.995/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.5.2018) de modo que “a apresentação de documento com prévia ciência de sua falsidade caracteriza o elemento subjetivo do delito tipificado no art. 304 do CP (TJMG,
ApCrim n. 1984226-59.2015.8.13.0024
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024).

Sob outro ângulo, a defesa postula a
absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de falsificação,
com a readequação da pena imposta.

A esse respeito, a teor da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso
post factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material” (
HC n. 371.623/AL
,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/8/2017).

Na espécie, o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso ao policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de foragido, e em um primeiro momento para conseguir emprego, não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, devendo apenas ser mantida a condenação no que se refere ao crime do art. 297 do CP.

Sendo assim, absolvo o acusado do crime previsto no art. 304 do CP, mantendo a condenação do apelante como infrator da norma do art. 297 do CP, fixando a pena final e definitiva do réu em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias multa.

Por fim, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade à vista do art. 44, III do CP.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025